Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. DEFINIÇÃO DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CASSADA.

1. A jurisprudência reconhece o direito ao arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro impedido de usufruir do bem comum.

1.1. Verificada, na espécie, a possibilidade de imposição, visto não mais existir controvérsia sobre o que, de fato, constitui o patrimônio comum do casal e o que cabe a cada um dos consortes, a cassação da sentença é medida que se impõe, nos termos do art. 6o do CPC.

2. Apelação conhecida e provida.